Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705767-25.2018.8.07.0018 RECORRENTE: WESLEY BARBOSA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS. ART. 85, §2, DO CPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de direito público indisponível, a dispensa da audiência de conciliação não acarreta a nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 2. O magistrado não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões levantadas pelas partes, bastando que apresente os motivos e fundamentos essenciais em que fundou o seu convencimento. Precedentes. 2.1. Tendo o magistrado analisado o caso conforme a legislação vigente à época da prática do ato administrativo questionado, e sobrevindo novel legislação sobre a matéria, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 3. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória. 4. Estabelece o antigo Código de Edificações do Distrito Federal (Lei 2.105/98) que construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal depende da expedição de alvará de construção. 4.1. A construção feita em área pública sem o devido alvará de construção legitima a atuação da Administração, podendo ser demolida de forma imediata. 5. O Auto de Embargo emitido pela AGEFIS está inserido no exercício do Poder de Polícia inerente à Administração Pública, com amparo no artigo 17 do antigo Código de Edificações (correspondência com o artigo 13 da Lei 6.138/18). 6. Não havendo condenação e nem sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados em percentual incidente sobre o valor da causa. Art. 85, §2o, do CPC. 7. Recurso do autor conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que ajuizou a ação de obrigação de não fazer com base numa lei nova, que previa que as construções passíveis de regularização não sofreriam ação demolitória imediata, no entanto a Corte de Justiça julgou a ação como se tratasse de interdito proibitório. Deixa, contudo, de mencionar os dispositivos legais supostamente malferidos. Por fim, requer a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à tese de que ajuizou a ação de obrigação de não fazer com base numa lei nova e a Corte de Justiça julgou a ação como se tratasse de interdito proibitório, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023